Tribunal: STF
Processo: ADI 88
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-11
Data de publicação: 2000-05-11

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade.
- O inciso I do artigo 30 do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais é
inconstitucional por haver ampliado o disposto no "caput" do artigo
19 do ADCT da Constituição Federal que só concede a estabilidade
excepcional aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta,
autárquica e das fundações públicas.
- O mesmo, porém, não ocorre com o inciso II desse mesmo
artigo.
- Inconstitucionalidade do "caput" e do parágrafo único do
artigo 31 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do
Estado de Minas Gerais por ofensa ao princípio constitucional da
necessidade de concurso público de provas ou de provas e de títulos
para a investidura em cargo ou emprego público, sem discriminações.
Ação que se julga procedente em parte, para declarar a
inconstitucionalidade do inciso I do artigo 30 e do artigo 31, e seu
parágrafo único, todos do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição do Estado de Minas Gerais.